Tribunal: TJES
Processo: 5002778-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002778-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: REGIS RIBEIRO SALES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002778-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

RECORRIDO
: REGIS RIBEIRO SALES e POLLYANA DAROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA (UTI NEONATAL). ICTERÍCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO À TABELA DO PLANO EM CASO DE URGÊNCIA E FALHA DA REDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam que sua filha recém-nascida necessitou de internação de emergência em UTI neonatal para tratamento de icterícia em 12/06/2024 (5 dias após o parto). Narram que, diante da demora/negativa de liberação pela ré, custearam o tratamento de forma particular no valor de R$1.824,00. Pleiteiam o ressarcimento e danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição integral do valor pago (R$1.824,00) e ao pagamento de R$7.000,00 para cada autor a título de danos morais. O juízo de origem reconheceu a abusividade da negativa dentro do prazo de 30 dias de cobertura do recém-nascido e a urgência do caso.

3. Recurso inominado interposto pela operadora ré, sustentando, em síntese: a) que a guia apresentada pelos autores se referia ao parto e não à fototerapia; b) que houve opção pela livre escolha de prestadores particulares, devendo o reembolso ser limitado à tabela do contrato; c) a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo e a responsabilidade da ré é objetiva. Restou incontroverso que a criança, com apenas 05 dias de vida, necessitou de internação de urgência para tratamento de icterícia, quadro que exige pronta intervenção para evitar sequelas neurológicas. A Lei nº 9.656/98 (art. 12, III, 'a') garante a cobertura assistencial ao recém-nascido nos primeiros 30 dias. A tese da recorrente de que houve "livre escolha" não se sustenta diante da urgência e da prova de que houve solicitação pendente de análise (conforme bem pontuado na sentença acerca do ID 61984726).

5. No que tange aos danos morais, a recusa ou demora injustificada no custeio de tratamento de urgência, especialmente envolvendo recém-nascido em situação de risco, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e o dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A angústia dos pais diante da saúde frágil da filha e a incerteza quanto ao atendimento geram abalo psíquico indenizável. O valor arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, mostra-se adequado à gravidade da situação (risco à integridade de neonato) e à capacidade econômica da ofensora, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)